Tribunal: TJDFT
Processo: 0007956-24.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. LONGA TRAMITAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS DE EXTENSO PERÍODO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CREDOR ALIMENTANDO. DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de suspensão do feito mostra-se justificado quando evidente a hipossuficiência do alimentante/credor que enfrenta dificuldades na obtenção de extratos bancários, com o propósito de atualizar o valor da dívida. Inciso VI do art. 313 do CPC.
2. A expressão do pedido de suspensão afasta a configuração do abandono, prevista no art. 485, inciso III do CPC.
3. Recurso da exequente provido. Recurso do executado não conhecido. Sentença cassada.